Tribunal: TJES
Processo: 5003213-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 5003213-32.2020.8.08.0000

Recorrente/Recorrido: Salvador Vasques Auriema Turco

Recorrido/Recorrente: Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
exarada por esta Relatoria, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto por
SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - ES
,
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
(Processo nº 0006871-44.2020.8.08.0035), ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
cujo decisum
houve por bem indeferir a medida liminar de manutenção de posse de uma área de 999,05m2, situada na Avenida Sete de Junho, em Itaparica, Vila Velha/ES, de propriedade do Recorrente.

No bojo do Agravo de Instrumento o Recorrente SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO aduz, em apertada síntese, que
“À vista da iminente ameaça/turbação de sua propriedade, especialmente a quebra de cadeado e a invasão de servidores da Prefeitura que ilegalmente passaram a manobrar trator e caminhão em sua propriedade, o AGRAVANTE pleiteou, liminarmente e inaudita altera parte, (1) a expedição de mandado de manutenção na posse em desfavor do Ente Público AGRAVADO, a fim de que não realizasse a demolição da cerca de tapume que delimita sua propriedade, ou, (2) na eventualidade de o mandado não ser cumprido em tempo de evitar a consumação do esbulho, fosse determinado ao MUNICÍPIO a recolocação das cercas. Não obstante, o MM. Magistrado concedeu ao MUNICÍPIO a oportunidade de se manifestar acerca da tutela de urgência pleiteada (fls. 64/70).”
.

Sustenta, ainda, que
“Na sequência, o h. Juízo a quo proferiu a r. decisão de fls. 74/77 indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob os fundamentos, em suma, de que (1) a área de propriedade do AGRAVANTE impede o acesso ao Canal da Costa, porquanto se encontra cercada por tapumes, e que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA precisa ter acesso ao referido canal para fins de limpeza; além de que (2) o art. 63, §1º, da Lei Municipal n.º 65/20181 prevê a obrigatoriedade de recuo para edificação em terrenos próximos a cursos de água”.

Segue afirmando que
“Como se denota do conteúdo da r. Decisão recorrida, o MM. Juízo de piso não dedicou sequer uma linha para tratar do desvio de finalidade do ato, limitando-se a se apegar ao frágil argumento do Município de que o acesso ao imóvel do AGRAVANTE seria necessário para supostamente efetuar a limpeza da margem do canal, serviço este que curiosamente nunca foi prestado em mais de 40 (quarenta) anos.”.
bem como que
“Na realidade, diversamente do propalado intuito de “limpar a margem do canal”, desde meados de 2017, o município nunca escondeu a real intenção por trás da intervenção na propriedade privada do AGRAVANTE, qual seja: construir via pública naquela área sem observância ao procedimento legal de desapropriação previsto no Decreto-Lei n.º 3.365/413 .”
enfatizando que
“E essa intenção de transformar o imóvel do Agravante em “logradouro público” também foi o que motivou a intervenção do Ministério Público desde o princípio, valendo dizer que em 09 de junho de 2017 enviou notificação ao município de VILA VELHA (fl. 93) com o “objetivo de fiscalizar a atuação municipal quanto ao muro construído em logradouro público”, ao que o MUNICÍPIO respondeu

(fl. 104), em 23 de novembro de 2017, que o respectivo muro edificado à margem do canal foi retirado, tendo permanecido “apenas tapume que isola a área
”, alertando que
“Dois anos após, em 07 de junho de 2019, quando ainda acreditava ser a EDP ESCELSA a proprietária do imóvel em virtude da servidão administrativa instituída em seu favor, o MUNICÍPIO expressamente demonstrou o interesse na desobstrução da área em questão para viabilizar o “projeto de abertura da Rua Délio Silva Brito”, inclusive juntando projeto urbanístico (fl. 111) em que já havia a menção à “via a ser construída” sobre terreno do AGRAVANTE, supostamente de propriedade da EDP ESCELSA”.

Em síntese, o Recorrente SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO alega que o Recorrido vem turbando a sua posse, em verdade, pretendendo utilizá-lo sem a devida contraprestação, que deveria ocorrer pela via da desapropriação.

Nestes termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, objetivando que a posse da área do imóvel seja mantida e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id nº 845046).

Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id nº 971720)

Em sede de Agravo Interno, o Recorrente
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

sustenta, em síntese, que
“
o ponto central da lide se refere, em verdade, sobre a (im)possibilidade de o ora agravado construir na área em voga, na medida que se trata de SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PERPÉTUA adquirida a título oneroso em favor da ESCELSA, que há época dos fatos, realizou o pagamento de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) ao senhor Salvador Vasques Auriema Turco e Dinazade Gonçalves Auriema Turco, conforme trecho extraído da Escritura pública de Constituição de Servidão Perpétua”,
na qual
“restou devidamente explicitada a proibição de realização de quaisquer construções na faixa de servidão delimitada, fato este que, por si só, já proclama a irregularidade dos tapumes atualmente existentes no local.”,
enfatizando que
“com os tapume existentes no local, os funcionários da administração ficam impedidos de realizar os serviços necessários, possibilitando a ocorrência de grandes alagamentos nos bairros adjacentes, pois a ausência de manutenção acaba por obstruir toda a bacia até o Canal de Vitória.
”
.

Contraminuta ao Recurso de Agravo Interno (Id nº 971720)

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno), em pauta para julgamento conjunto.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 5003213-32.2020.8.08.0000

Recorrente/Recorrido: Salvador Vasques Auriema Turco

Recorrido/Recorrente: Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
exarada por esta Relatoria, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto por
SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
(Processo nº 0006871-44.2020.8.08.0035), ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
cujo decisum
houve por bem indeferir a medida liminar de manutenção de posse de uma área de 999,05m2, situada na Avenida Sete de Junho, em Itaparica, Vila Velha/ES, de propriedade do Recorrente.

No bojo do Agravo de Instrumento o Recorrente SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO aduz, em apertada síntese, que
“À vista da iminente ameaça/turbação de sua propriedade, especialmente a quebra de cadeado e a invasão de servidores da Prefeitura que ilegalmente passaram a manobrar trator e caminhão em sua propriedade, o AGRAVANTE pleiteou, liminarmente e inaudita altera parte, (1) a expedição de mandado de manutenção na posse em desfavor do Ente Público AGRAVADO, a fim de que não realizasse a demolição da cerca de tapume que delimita sua propriedade, ou, (2) na eventualidade de o mandado não ser cumprido em tempo de evitar a consumação do esbulho, fosse determinado ao MUNICÍPIO a recolocação das cercas. Não obstante, o MM. Magistrado concedeu ao MUNICÍPIO a oportunidade de se manifestar acerca da tutela de urgência pleiteada (fls. 64/70).”
.

Sustenta, ainda, que
“Na sequência, o h. Juízo a quo proferiu a r. decisão de fls. 74/77 indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob os fundamentos, em suma, de que (1) a área de propriedade do AGRAVANTE impede o acesso ao Canal da Costa, porquanto se encontra cercada por tapumes, e que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA precisa ter acesso ao referido canal para fins de limpeza; além de que (2) o art. 63, §1º, da Lei Municipal n.º 65/20181 prevê a obrigatoriedade de recuo para edificação em terrenos próximos a cursos de água”.

Segue afirmando que
“Como se denota do conteúdo da r. Decisão recorrida, o MM. Juízo de piso não dedicou sequer uma linha para tratar do desvio de finalidade do ato, limitando-se a se apegar ao frágil argumento do Município de que o acesso ao imóvel do AGRAVANTE seria necessário para supostamente efetuar a limpeza da margem do canal, serviço este que curiosamente nunca foi prestado em mais de 40 (quarenta) anos.”.
bem como que
“Na realidade, diversamente do propalado intuito de “limpar a margem do canal”, desde meados de 2017, o município nunca escondeu a real intenção por trás da intervenção na propriedade privada do AGRAVANTE, qual seja: construir via pública naquela área sem observância ao procedimento legal de desapropriação previsto no Decreto-Lei n.º 3.365/413 .”
enfatizando que
“E essa intenção de transformar o imóvel do Agravante em “logradouro público” também foi o que motivou a intervenção do Ministério Público desde o princípio, valendo dizer que em 09 de junho de 2017 enviou notificação ao município de VILA VELHA (fl. 93) com o “objetivo de fiscalizar a atuação municipal quanto ao muro construído em logradouro público”, ao que o MUNICÍPIO respondeu

(fl. 104), em 23 de novembro de 2017, que o respectivo muro edificado à margem do canal foi retirado, tendo permanecido “apenas tapume que isola a área
”, alertando que
“Dois anos após, em 07 de junho de 2019, quando ainda acreditava ser a EDP ESCELSA a proprietária do imóvel em virtude da servidão administrativa instituída em seu favor, o MUNICÍPIO expressamente demonstrou o interesse na desobstrução da área em questão para viabilizar o “projeto de abertura da Rua Délio Silva Brito”, inclusive juntando projeto urbanístico (fl. 111) em que já havia a menção à “via a ser construída” sobre terreno do AGRAVANTE, supostamente de propriedade da EDP ESCELSA”.

Em síntese, o Recorrente SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO alega que o Recorrido vem turbando a sua posse, em verdade, pretendendo utilizar o imóvel litigioso sem a devida contraprestação, a qual exige a desapropriação.

Nestes termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, objetivando que a posse da área do imóvel seja mantida e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id nº 845046).

Em sede de Agravo Interno, o Recorrente MUNICÍPIO DE VILA VELHA

sustenta, em síntese, que
“
o ponto central da lide se refere, em verdade, sobre a (im)possibilidade de o ora agravado construir na área em voga, na medida que se trata de SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PERPÉTUA adquirida a título oneroso em favor da ESCELSA, que há época dos fatos, realizou o pagamento de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) ao senhor Salvador Vasques Auriema Turco e Dinazade Gonçalves Auriema Turco, conforme trecho extraído da Escritura pública de Constituição de Servidão Perpétua”,
na qual
“restou devidamente explicitada a proibição de realização de quaisquer construções na faixa de servidão delimitada, fato este que, por si só, já proclama a irregularidade dos tapumes atualmente existentes no local.”,
enfatizando que
“com os tapume existentes no local, os funcionários da administração ficam impedidos de realizar os serviços necessários, possibilitando a ocorrência de grandes alagamentos nos bairros adjacentes, pois a ausência de manutenção acaba por obstruir toda a bacia até o Canal de Vitória.
”
.

Ab initio
, cumpre destacar que, em razão da similaridade das matérias e por questão de economia processual, considerando, ainda, a ausência de quaisquer prejuízos às partes, a análise meritória dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno ocorrerá de maneira conjunta, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo formulado nos Autos do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (Id nº 845046), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

Em suas razões recursais, aduz que
“À vista da iminente ameaça/turbação de sua propriedade, especialmente a quebra de cadeado e a invasão de servidores da Prefeitura que ilegalmente passaram a manobrar trator e caminhão em sua propriedade, o AGRAVANTE pleiteou, liminarmente e inaudita altera parte, (1) a expedição de mandado de manutenção na posse em desfavor do Ente Público AGRAVADO, a fim de que não realizasse a demolição da cerca de tapume que delimita sua propriedade, ou, (2) na eventualidade de o mandado não ser cumprido em tempo de evitar a consumação do esbulho, fosse determinado ao MUNICÍPIO a recolocação das cercas. Não obstante, o MM. Magistrado concedeu ao MUNICÍPIO a oportunidade de se manifestar acerca da tutela de urgência pleiteada (fls. 64/70).”
.

Sustenta que
“Na sequência, o h. Juízo a quo proferiu a r. decisão de fls. 74/77 indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob os fundamentos, em suma, de que (1) a área de propriedade do AGRAVANTE impede o acesso ao Canal da Costa, porquanto se encontra cercada por tapumes, e que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA precisa ter acesso ao referido canal para fins de limpeza; além de que (2) o art. 63, §1º, da Lei Municipal n.º 65/20181 prevê a obrigatoriedade de recuo para edificação em terrenos próximos a cursos de água”.

Segue afirmando que
“Como se denota do conteúdo da r. Decisão recorrida, o MM. Juízo de piso não dedicou sequer uma linha para tratar do desvio de finalidade do ato, limitando-se a se apegar ao frágil argumento do Município de que o acesso ao imóvel do AGRAVANTE seria necessário para supostamente efetuar a limpeza da margem do canal, serviço este que curiosamente nunca foi prestado em mais de 40 (quarenta) anos.”.
bem como que
“Na realidade, diversamente do propalado intuito de “limpar a margem do canal”, desde meados de 2017, o município nunca escondeu a real intenção por trás da intervenção na propriedade privada do AGRAVANTE, qual seja: construir via pública naquela área sem observância ao procedimento legal de desapropriação previsto no Decreto-Lei n.º 3.365/413 .”
enfatizando que
“E essa intenção de transformar o imóvel do Agravante em “logradouro público” também foi o que motivou a intervenção do Ministério Público desde o princípio, valendo dizer que em 09 de junho de 2017 enviou notificação ao município de VILA VELHA (fl. 93) com o “objetivo de fiscalizar a atuação municipal quanto ao muro construído em logradouro público”, ao que o MUNICÍPIO respondeu

(fl. 104), em 23 de novembro de 2017, que o respectivo muro edificado à margem do canal foi retirado, tendo permanecido “apenas tapume que isola a área
”, alertando que
“Dois anos após, em 07 de junho de 2019, quando ainda acreditava ser a EDP ESCELSA a proprietária do imóvel em virtude da servidão administrativa instituída em seu favor, o MUNICÍPIO expressamente demonstrou o interesse na desobstrução da área em questão para viabilizar o “projeto de abertura da Rua Délio Silva Brito”, inclusive juntando projeto urbanístico (fl. 111) em que já havia a menção à “via a ser construída” sobre terreno do AGRAVANTE, supostamente de propriedade da EDP ESCELSA”.

Em síntese, o Recorrente alega que o Recorrido vem turbando a sua posse, em verdade, pretendendo utilizá-lo sem a devida contraprestação, que deveria ocorrer pela via da desapropriação.

Nestes termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, objetivando que a posse da área do imóvel seja mantida e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, o Recorrente ajuizou a Ação originária de Manutenção de Posse em epígrafe, ao argumento de estar sendo violada na plenitude do exercício de seus direitos inerentes à posse e propriedade relativos ao imóvel constituído por uma área de 999,05m2, situada na Avenida Sete de Junho, em Itaparica, Vila Velha/ES,
aduzindo que o Recorrido vem produzindo atos de turbação consistentes em acesso ao imóvel, objetivando a desobstrução da área para fins de prolongamento de logradouro
.

Narrou, ainda, na exordial, que a despeito da alegação de que a desobstrução da área decorre da suposta necessidade de recuo de 15 (quinze) metros em relação ao leito do canal ali presente, conforme determina a Lei Municipal n.º 65/2018, trata-se de argumento desprovido da verdade, na medida em que perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL o Recorrido confessou que se tratava de
“um projeto de abertura da Rua Délio Silva, elaborado pela Secretaria de Defesa Social e Trânsito – SEMDEST”
.

Ao verificar os pedidos constantes da Inicial, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a proteção possessória, sob o fundamento, em síntese, de que
“em análise inicial, conclui-se, com fundamento na legislação de regência, acima referida, que não pode haver obstáculo ao acesso de agentes municipais às faixas de terra confinantes com canais ou cursos de água. Por conseguinte, não se vislumbra violação ao direito de posse/propriedade do autor em relação aos fatos narrados na inicial (suposta invasão da propriedade do autor por agentes municipais), até porque foi a pessoa que figura como proprietária junto ao RGI, previamente notificada da necessidade de acesso a essa gleba de terra
.
Assim, indefiro o pedido de tutela liminar
”, culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, nos termos do artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, do mesmo diploma legal,
(II) a turbação ou esbulho
.

Na hipótese, em que pese subsistir previsão legal na legislação municipal (artigo 63, § 1º, da Lei Municipal nº 65/2018), dispondo que
“
Os terrenos com testada, laterais e fundos voltados para canais deverão obedecer aos afastamentos frontais de área não edificante mínimos de 10,00 m (dez metros) para terrenos separados dos canais por vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a partir da borda do canal.
”, o certo é que, em sede de cognição sumária, resta devidamente constatado que o Recorrido objetiva acessar o imóvel do Recorrente com finalidade diversa à declarada, na medida em que, em mais de uma oportunidade, afirmou possuir a intenção de usar o imóvel para fins de prolongamento de logradouro, em razão de pensar, equivocadamente, se tratar de imóvel pertencente à EDP ESCELSA, tendo, inclusive, oficiado e enviado e-mails para referida Concessionária de Energia Elétrica,
verbatim
:

“Com efeito, a equipe da SEMDEST realizou vistoria técnica no local e informou que existe uma proposta viária para sinalização do trecho em questão denominada Proposta Viária 1050 – B – Rua Délio Silva Brito com Juscelino Kusbischesk (sic)”. (
Ofício SEMDU/GAB Nº 255/2019, encaminhado à EDP Escelsa
)

(...)

Esclarecemos que a abertura da via no local é de fundamental importância para ligação do sistema viário e prolongamento da Avenida Délio Silva Brito até a Rua Sete de Junho no bairro Boa Vista para fins de implantação de possível binário. (
Ofício SEMDU/GAB Nº 255/2019, encaminhado à EDP Escelsa
)

(...)

Conforme solicitado, encaminho documentação das áreas 03 e 04, conforme solicitado, considerando o motivo da notificação da Área 04 com servidão Perpétua em favor da Escelsa Central Elétricas para uso da servidão como prolongamento viário da Avenida Délio Silva Brito (Avenida Perimetral) no Bairro Coqueiral de Itaparica. (
E-mail enviado à EDP Escelsa
)

(...)

A solitação visa desafogar o fluxo viário existente no semáforo da Rua Annor da Silva x Rua Oito, bem como realizar a consolidação do corredor da Avenida Délio Silva Britto com a Avenida Juscelino Kubitschek, bem como seu prolongamento cicloviário para atendimento do processo.” (
E-mail enviado à EDP Escelsa
)

Em sendo assim, embora a Municipalidade tenha a prerrogativa de acessar a área em comento, por outro lado, não poderá sob esse argumento utilizá-la para fins de prolongamento de logradouro, sem a necessária desapropriação.

Nesse passo, nesse momento de cognição ainda prefacial e, anterior à dilação probatória a ser efetivamente engendrada da consecutiva fase de instrução no processo originário, a meu sentir, assiste razão ao Recorrente em receber a postulada proteção possessória.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 06 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR
”

Com efeito, reanalisando os autos não identifico outros elementos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, impondo-se manter inalterada a compreensão outrora firmada, notadamente considerando que as razões do Agravo Interno já haviam sido analisadas por ocasião da concessão de efeito suspensivo/ativo ao Agravo de Instrumento.

Destaca-se que as evidências até então apresentadas aos autos continuam a levar esta Relatoria a concluir que a Municipalidade objetiva acessar o imóvel do Recorrente com finalidade diversa à declarada, na medida em que, em mais de uma oportunidade, afirmou possuir a intenção de usar o imóvel para fins de prolongamento de logradouro, não se tratando a hipótese de acesso ao canal ao rio com o viés de proceder à limpeza do canal, sobretudo porque, embora a Municipalidade tenha a prerrogativa de acessar a área em comento, por outro lado, não poderá, sob esse argumento, utilizá-la para fins de prolongamento de logradouro, sem a necessária desapropriação.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para fins de reformar a Decisão recorrida e deferir o pleito de medida liminar, no sentido de proibir que o Recorrido utilize o imóvel litigioso para fins de
prolongamento de logradouro, sem a prévia e necessária desapropriação, sendo-lhe autorizado, contudo, ingressar no imóvel, exclusivamente, para limpeza do canal, estando o Autor proibido de embaraçar esse ingresso. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. PRETENSÃO ESTATAL DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO PARA PROLONGAMENTO DE VIA. NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INGRESSO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CANAL SITUADO NOS FUNDOS PARA FINS DE MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
O artigo 560, do Código de Processo Civil disciplina que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, do mesmo diploma legal,
(II) a turbação ou esbulho
.

II -
Na hipótese, em que pese a Municipalidade fundamentar o ingresso no terreno do Autor para fins de limpeza, alegando, ademais, que previsto no artigo 63, § 1º, da Lei Municipal nº 65/2018, segundo o qual
“
Os terrenos com testada, laterais e fundos voltados para canais deverão obedecer aos afastamentos frontais de área não edificante mínimos de 10,00 m (dez metros) para terrenos separados dos canais por vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a partir da borda do canal.
”, o certo é que, em sede de cognição sumária, resta devidamente constatado que objetiva acessar o imóvel do contribuinte com finalidade diversa à declarada, na medida em que, em mais de uma oportunidade, afirmou possuir a intenção de usar o imóvel para fins de prolongamento de logradouro, em razão de pensar, equivocadamente, se tratar de imóvel pertencente à EDP ESCELSA, tendo, inclusive, oficiado e enviado e-mails para referida Concessionária de Energia Elétrica, contudo, não tendo êxito.

III.
Evidenciado o esbulho, impõe-se conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para fins de reformar a Decisão recorrida e, deferindo o pleito liminar inicial, proibir que o Recorrido utilize o imóvel litigioso para fins de prolongamento de logradouro, sem a prévia e necessária desapropriação, sendo-lhe autorizado, contudo, ingressar no imóvel, exclusivamente, para limpeza do canal, estando o Autor impedido de embaraçar esse ingresso.

IV.
O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos: (I) conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida e, deferindo o pleito liminar inicial, proibir que o Recorrido utilize o imóvel litigioso para fins de prolongamento de logradouro, sem a prévia e necessária desapropriação, sendo-lhe autorizado, contudo, ingressar no imóvel, exclusivamente, para limpeza do canal, estando o Autor impedido de embaraçar esse ingresso; e (II) julgar, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.